Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721006-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRIDO: BM&amp;F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO DESPACHO Razão assiste à B3 S.A, uma vez que no julgamento de ID 47841769 não foram apreciados os embargos de declaração por ela opostos no ID 46071167. Assim, intime-se o autor para apresentar suas contrarrazões em 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora